Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA ZERADA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito sub judice e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Pretensão recursal da autora é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como seja a reclamada condenada ao pagamento de multa por descumprimento da decisão liminar. A reclamada, em sede recursal, sustenta a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da autora nas penas da litigância de má-fé e no pedido contraposto.
3. A reclamada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem da dívida cobrada, razão pela qual a inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito e o corte no fornecimento dos serviços ocorreu de forma ilícita, ensejando o dever de indenizar.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Comprovado pela autora o descumprimento reiterado da requerida quanto a liminar concedida nos autos, cabível a condenação no pagamento da multa fixada pelo juízo de primeiro grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da reclamada conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1010156-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MAGLI REGINA DE BARBA - CPF: 521.813.679-49 (RECORRENTE), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022